Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação em face à sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão pela não comprovação da constituição em mora do devedor, pois a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido retornou com a anotação "não procurado".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor, mas não entregue por indisponibilidade do serviço de Correios na região, é suficiente para comprovar a mora e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anotação “não procurado”, o que significa que os Correios não realizam entregas na localidade e o destinatário deve se dirigir à agência a fim de verificar se existem correspondências em seu nome.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que não servido pelo serviço de correspondência, é suficiente para comprovar a mora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132
5. Nestes casos, cabe ao destinatário verificar se existem correspondências em seu nome, a sua omissão não impede a comprovação da mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito
Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor, mesmo que atendido pelo serviço de Correios, é suficiente para comprovar a mora e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1050334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017